Tribunal: TJDFT
Processo: 0752436-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado por LARISSA LORRANE RODRIGUES MENDONCA em face da ora Agravante e também de SMILE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, no valor de R$ 32.589,20 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), e determinou a transferência de R$ 16.294,60 (dezesseis mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) em favor da autora, bloqueado pelo SIsbajud, a fim de liquidar a cota parte da Allcare. Em razões, sustenta-se a inexigilidade da obrigação de fazer em relação à Allcare. Aduz a Recorrente que, embora a obrigação seja solidária, “tal responsabilidade deve ser limitada conforme a atividade fim de cada participante da relação jurídica, sendo que não há como imputar a Allcare a responsabilidade e o dever de autorizar ou não autorizar a cirurgia suscitada pela Impugnada, tendo em vista que a Impugnante Allcare atua única e exclusivamente como Administradora de Benefícios”. Alega, ainda, que para a conversão da obrigação em perdas e danos é necessário comprovar a ocorrência de dano concreto conforme art. 373, I do CPC. Ressalta, por fim, a urgência da medida, pois está sujeito ao levantamento da quantia bloqueada de sua conta bancária. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Analisando detidamente os autos, observo que está havendo uma grande confusão no processo, provocada por TODAS as partes. Ora, a sentença condenou solidariamente as rés à obrigação de FAZER, consistente em custear a cirurgia da autora. Conforme consignado na decisão de Id. 168822758, a exigibilidade da obrigação de fazer depende da INTIMAÇÃO PESSOAL na fase de cumprimento de sentença, não sendo exigível apenas pelo trânsito em julgado da sentença. Quanto à obrigação de fazer, ainda não houve a CONVERSÃO da obrigação de fazer em pagamento, apesar dos valores depositados nos autos. Sequer foi permitida a análise de eventuais custos da cirurgia, para a conversão da obrigação, de modo que a questão precisa ser corrigida urgentemente, a fim de permitir a continuidade do processo. Assim, faço as seguintes considerações: 1. A multa pelo descumprimento da OBRIGAÇÃO DE FAZER não é devida, sendo necessário se averiguar se de fato houve a intimação pessoal dos réus, segundo determinado na decisão de Id. 168822758 e se transcorreu em branco o prazo para tanto. 2. Quanto aos honorários advocatícios, de fato não houve o pagamento do prazo previsto em lei, razão pela qual há a incidência da multa de 10% sobre esse valor. Nesse caso, a credora deverá apresentar planilha atualizada do débito dos honorários advocatícios, a fim de permitir a liberação do valor. A atualização deverá ocorrer até o efetivo pagamento, considerando-se que houve o depósito parcial pela Esmale em Id. 175711544, já levantado pela autora. 3. Quanto à obrigação de fazer, observo que as rés informaram que houve o cancelamento do plano, o que inviabilizaria o seu cumprimento. Além disso, a ré Esmale realizou o depósito de metade do valor supostamente referente à obrigação de fazer (Id. 168185809), sendo ele no valor de R$ 16.294,60 (dezesseis mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) (Ids. 171228635 e 171279221) (registro que esse valor da foi levantado pela autora em Id. 173787697), considerando-se o total apontado de R$ 32.589,20 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos). Quanto ao depósito, em petição de Id. 171544286 o autor concordou expressamente com o valor paga o pagamento da cirurgia. A Allcare não se manifestou expressamente, mas sua inércia quando à oposição ao referido pedido permite a conclusão da anuência quanto à conversão. 4. Dessa maneira, decido: 1. Quanto aos honorários advocatícios, intime-se a parte credora para trazer planilha atualizada do débito dos honorários, acrescidos da multa de 10% pelo não pagamento no prazo voluntário, decotando-se ainda o valor depositado pela Esmale em Id. Id. 175711544. Cada devedor ficará responsável pelo adimplemento da metade, a princípio, considerando-se existir dinheiro nos autos. Prazo de 15 dias úteis. 2. Com a apresentação da planilha dos honorários advocatícios, intimem-se as partes para realizar o depósito do valor (cada uma da metade do valor original) ou esclarecer se anuem com o pagamento mediante a quantia bloqueada pelo Sisbajud, no prazo de 15 dias úteis. 3. Quanto à obrigação de fazer, diante da impossibilidade de cumprimento pelo cancelamento do plano, converto-a em obrigação de pagamento por quantia certa, no valor de R$ 32.589,20 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos). Observo que a devedor Esmale já realizou o pagamento da metade, sendo exigível da Allcare a metade, por existir dinheiro nos autos. 4. Assim, preclusa a presente decisão, desde logo converto em pagamento o valor certo de R$ 16.294,60 (dezesseis mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) em favor da autora (dos valores bloqueados pelo SIsbajud), a fim de liquidar a cota parte da Allcare, no que diz respeito da obrigação de fazer convertida em obrigação de pagamento. Os valores em excesso, bloqueados pelo Sisbajud, deverão ser liberados. 5. Quanto à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, reitero mais uma vez que NÃO É DEVIDA, porquanto operou-se tardiamente a intimação pessoal para o cumprimento. Além disso, com o cancelamento do plano, fato não impugnado pela autora, ela não seria passível de cumprimento. 6. Realizado o pagamento dos valores à credora, segundo a presente decisão, libere-se em favor dos devedores o saldo depositado em conta judicial, decorrente do bloqueio pelo Sisbajud. A um primeiro e provisório exame, não vislumbro razão para alterar ou suspender os efeitos do entendimento monocrático. A questão relativa a responsabilidade solidária pela condenação foi analisada nos autos de origem por meio da sentença exequenda, que transitou em julgado, não cabendo, portanto, a remissiva da alegação. Quanto ao valor das perdas e danos, observo que a questão também encontra-se preclusa, porquanto, intimada a se manifestar sobre os valores apresentados pela Autora, a Allcare não os impugnou. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as Agravadas para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator